Tribunal: TJSP
Processo: 1004587-37.2017.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Transferência
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Ação ordinária – Servidoras estaduais – Auxiliares de Serviços Gerais - Revisão do ato administrativo pelo qual foram declaradas excedentes ante a terceirização dos serviços de limpeza na unidade escolar de origem, onde passaram a exercer função diversa e deixaram de receber o adicional de insalubridade de 20% e seus reflexos - Pretensão de transferência para outras unidades escolares do

Ementa:
Ação ordinária – Servidoras estaduais – Auxiliares de Serviços Gerais - Revisão do ato administrativo pelo qual foram declaradas excedentes ante a terceirização dos serviços de limpeza na unidade escolar de origem, onde passaram a exercer função diversa e deixaram de receber o adicional de insalubridade de 20% e seus reflexos - Pretensão de transferência para outras unidades escolares do mesmo município, para o exercício das mesmas funções e restabelecimento do aludido adicional, nos termos da Resolução SE 12/2017 - Admissibilidade – Sentença de procedência da ação - Desprovimento dos recursos da Fazenda do Estado e oficial considerado interposto, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000531314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004587-37.2017.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, são apelados ANA MARIA FALCÃO GALO e SUELI MARIA TEIXEIRA
BRANDAO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
considerado interposto o oficial", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004587-37.2017.8.26.0201 - Garça - VOTO No 26.775/20 2/8
VOTO No 26.775/20
APELAÇÃO No 1004587-37.2017.8.26.0201
COMARCA: GARÇA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADAS: ANA MARIA FALCÃO GALO e OUTRA
Ementa: Ação ordinária Servidoras estaduais Auxiliares de
Serviços Gerais - Revisão do ato administrativo pelo qual foram
declaradas excedentes ante a terceirização dos serviços de limpeza
na unidade escolar de origem, onde passaram a exercer função
diversa e deixaram de receber o adicional de insalubridade de 20%
e seus reflexos - Pretensão de transferência para outras unidades
escolares do mesmo município, para o exercício das mesmas
funções e restabelecimento do aludido adicional, nos termos da
Resolução SE 12/2017 - Admissibilidade
Sentença de
procedência da ação - Desprovimento dos recursos da Fazenda do
Estado e oficial considerado interposto, para manter a r. sentença
recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
I Trata-se de ação ordinária promovida por servidoras estaduais,
Auxiliares de Serviços Gerais, lotadas na E.E. Profa Nely Carbonieri de
Andrade, no Município de Garça, objetivando a revisão do ato administrativo
pelo qual, em virtude de terceirização dos serviços de limpeza na referida
unidade escolar, nos termos dos artigos 7o e 8o da Resolução SE 12/2017, foram
declaradas excedentes e passaram a exercer função diversa (auxiliar de
inspetores de aluno), deixando de receber, por conseguinte, o adicional de
insalubridade de 20% e a parcela da sexta-parte sobre o referido adicional.
Pretendem as autoras transferência para outra unidade escolar no âmbito
municipal, ou seja, para o desempenho das mesmas funções e consequente
restabelecimento do adicional de insalubridade e seus reflexos.
A r. sentença de fls. 254/257, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação.
Recorre a Fazenda do Estado pugnando pela inversão do resultado
da demanda e, subsidiariamente, pela incidência da Lei 11.960/2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004587-37.2017.8.26.0201 - Garça - VOTO No 26.775/20 3/8
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II Considera-se interposto o reexame necessário, em razão de
condenação da Fazenda Estadual em primeira instância sem anotação da remessa
oficial.
De resto, os recursos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Segundo estabelece o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a procedência da ação,
destacando-se da fundamentação desenvolvida:
“[...]. Os pedidos iniciais são procedentes.
Segundo se infere dos autos, ante à documentação carreada, as
autoras, ocupantes do cargo “agente de serviços escolares” (extinto “auxiliar de
serviços gerais”), do Quadro de Apoio Escolar, obtiveram o reconhecimento do
direito ao adicional de insalubridade, no grau médio, considerando a atividade
laborativa desempenhada serviços de limpeza - (fls. 41/74, 81/165 e 168/188); ao
serem declaradas excedentes em virtude da implementação da terceirização no
local de exercício - na EE. Profa. Nely Carbonieri de Andrade, nesta cidade (fls. 22)
optaram pela transferência para desempenho da mesma função em unidade
escolar mais próxima com disponibilidade de vagas (fls. 220/221), dando-se início,
quase que simultaneamente à cessação do recebimento do respectivo adicional (fls.
74 e 166), ao procedimento de transferência, o qual não se concretizou em virtude
de parecer da Diretoria Técnica Diretoria do Centro de Cargos e Funções da
Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos (fls. 231).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004587-37.2017.8.26.0201 - Garça - VOTO No 26.775/20 4/8
Desta forma, as servidoras permaneceram lotadas na unidade escolar
de origem e, na condição de excedentes, passaram a exercer outras atividades não
consideradas insalubres, o que justificou a cessão da vantagem em questão (fls. 204
e 233).
A controvérsia principal, então, gira em torno da legalidade da
manutenção das autoras na unidade escolar que as declarou excedentes.
Para o deslinde da causa e atenta à legislação correlata (Resolução
SE 12 de 17/02/2017 que regula sobre o módulo de movimentação dos integrantes
do Quadro de Apoio Escolar e do Quadro da Secretaria da Educação) - dessume-se
que para o integrante do Quadro de Apoio Escolar declarado excedente está
prevista a possibilidade de transferência para exercício, em outra unidade, de
função análoga, seja a pedido ou ex officio, nos termos do art. 7o da norma
supracitada:
Artigo 7o - Os funcionários/servidores do QAE e do QSE, de escolas
que tenham sido extintas/desativadas, ou que venham ter a implementação da
terceirização/descentralização de serviços ou, ainda, que se encontrem na situação
referida no inciso IV do artigo 6o desta resolução, serão transferidos, nos termos da
lei, a partir da data da ocorrência, na seguinte conformidade:
I - a pedido, para onde houver vaga no âmbito da Diretoria de
Ensino; ou
II - ex officio, para a unidade escolar mais próxima, e, se necessário,
para outras unidades no âmbito do próprio município, quando houver.
Consta dos autos, ainda, que a modalidade da transferência a que
submetida inicialmente as autoras, em virtude da terceirização do serviço de
limpeza em sua unidade escolar, era a prevista no inciso I do artigo acima
transcrito (fls. 220).
Não se descura de que a transferência versada na Resolução SE
12/2017 é procedimento que se submete aos critérios da conveniência e
oportunidade, na medida em que compete à autoridade administrativa alocar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004587-37.2017.8.26.0201 - Garça - VOTO No 26.775/20 5/8
funcionário na unidade escolar que mais necessita de servidores, desde que
atendidos os critérios estabelecidos na norma de regência.
Segundo consta dos autos, porém, não há menção de que o
impedimento à transferência esteja atrelado à conveniência do serviço público.
Diferente disso, o ato que negou às servidoras o direito à transferência partiu de
motivação que não encontra amparo legal ou normativo (Lei Complementar
estadual 1.144/2011 e Resolução SE 12/2017), como se infere do contido às fls. 231
destes autos (fls. 09/verso da Informação no 453/2017 encaminhada ao CEVIF
Centro de Vida Funcional), in verbis: “Restituam-se os autos à origem para que
seja refeita a classificação atual dos ASG, uma vez que o QSE não poderá mais ser
transferido para outras unidades escolares, mas somente para as Diretorias de
Ensino e Órgãos Centrais”
Instada a se manifestar, a FESP de fato confirma (fls. 218/219) ter
sido essa a justificativa para o cancelamento da transferência das requerentes, o
que torna indene de dúvidas a ilegalidade do ato.
Levando em consideração a teoria dos motivos determinantes,
segundo a qual o ato administrativo só será válido se os motivos que o embasarem
forem verdadeiros, é imperioso reconhecer que o parecer de fls. 231 padece do
vício de ilegalidade, porquanto a norma de regência não veda a transferência entre
unidades escolares, sendo certo que outros servidores, em situação análoga,
lograram êxito em sua transferência a pedido no âmbito do mesmo processo em que
inseridas as autoras processo 0914/2017 - (fls. 220/221; 225; 227 e 237).
Como se pouco fosse, cabe anotar que as servidoras em questão, nos
termos do art. 3o da Lei Complementar estadual 1.144/2011, integram o Quadro de
Apoio Escolar, na qualidade de “agentes de serviços escolares”1, e não o Quadro
da Secretaria da Educação, havendo previsão expressa de que sua movimentação
poderá se dar por transferência mesmo em caso de servidor não efetivo2, como é a
hipótese destes autos (fls. 220).
Assim, nada há de ilegal na concessão da transferência revista pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004587-37.2017.8.26.0201 - Garça - VOTO No 26.775/20 6/8
autoridade competente às fls. 231, sendo imperioso reconhecer-se a nulidade de tal
ato, devendo tal nulidade retroagir os efeitos à data em que cancelada a
transferência (21/07/2017 fls. 231), para o efeito de garantir-se o direito de
transferência das servidoras-autoras às unidades escolhidas (fls. 229),
considerando-se as vagas de agentes de serviços escolares existentes à época, que
lhe darão o direito à reimplantação do adicional de insalubridade a partir da
retomada do exercício da mesma função insalubre tal qual a exercida na unidade
origem (presumindo-se que a transferência se faria para o exercício de função
análoga, já que há nos autos informação de que nas escolas de destino ainda não
foi implementada a terceirização fls. 229 e 204), independente de laudo pericial, já
que o laudo tem caráter meramente declaratório e não constitutivo. Neste sentido:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL - AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES - ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE - Sentença de procedência - Pleito de reforma da sentença -
Cabimento em parte - Vantagem devida desde o advento do trabalho insalubre -
Aplicação da LC Est. no 432, de 18/12/1.985, que dispõe sobre a concessão de
"Adicional de Insalubridade" aos funcionários e servidores da administração
centralizada e das autarquias do Estado Laudo pericial que é meramente
declaratório e não constitutivo - Servidor que demonstra fazer jus ao "Adicional de
Insalubridade" durante parte do período laborado como Agente de Serviços
Escolares - Supressão das atividades insalubres durante o período em que o serviço
foi prestado em escolas nas quais existe serviço de limpeza terceirizado e merenda
descentralizada (20/05/2.009 a 04/07/2.012) - Servidor que, neste período, atuou
somente nas tarefas de manutenção e conservação da escola, cuja insalubridade
não foi comprovada nos autos - Atividade insalubre reconhecida pela
administração junto à E. E. Professor Jair Barth que permite o pagamento do
adicional desde o momento em que o
servidor foi transferido para o local, sendo irrelevante a data de homologação do
laudo pericial Reconhecido o direito ao recebimento do adicional de insalubridade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004587-37.2017.8.26.0201 - Garça - VOTO No 26.775/20 7/8
somente
no
período
de
05/07/2.012
a
31/12/2.013
(...)
(TJ/SP,
Ap.
1007238-66.2016.8.26.0269, 3a Câmara de Direito Público, Relator(a): Kleber
Leyser de Aquino, j. 08/05/2018).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na
inicial para declarar nulo o ato de cancelamento/revisão da transferência (fls.
231), devendo tal nulidade retroagir seus efeitos à data em que expedido, para o
fim de se garantir o direito de transferência das servidoras-autoras às unidades
escolhidas (fls. 229), considerando-se as vagas de agentes de serviços escolares
existentes à época, que lhe darão o direito à reimplantação do adicional de
insalubridade a partir da retomada do exercício da mesma função insalubre tal
qual a exercida na unidade origem (presumindo-se que a transferência se faria
para o exercício de função análoga, já que há nos autos informação de que nas
escolas de destino ainda não foi implementada a terceirização fls. 229 e 204),
independente de laudo pericial, já que o laudo tem caráter meramente declaratório
e não constitutivo. Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como aos honorários do patrono das autoras, os quais fixo em
10% do valor atualizado da causa, em obediência ao disposto no art. 85, §3°, I, c/c
§4°, III, do NCPC.
Para efeito de reexame necessário, observe-se o disposto no art. 496
do CPC. P.I.C.”.
No caso em exame, por conseguinte, inconsistentes as razões
recursais para a modificação da r. sentença recorrida.
Na mesma linha de orientação, ou seja, a respeito de supressão do
adicional de insalubridade em virtude de transferência do servidor para outra
unidade escolar por motivo de terceirização de serviços de limpeza, bem como
sobre a possibilidade de restabelecimento do aludido beneficio na hipótese de
exercício das mesmas funções insalubres da nova unidade escolar para a qual foi
transferido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte, cuja “ratio
decidendi” revela-se adequada à espécie:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004587-37.2017.8.26.0201 - Garça - VOTO No 26.775/20 8/8
“Apelação no 0007461-54.2014.8.26.0318, Rel. Des. Luiz Francisco
Aguilar Cortez; Apelação no 1006945-67.2014.8.26.0269, Rel. Des. Vicente de
Abreu Amadei; Apelação 1002454-16.2015.8.26.0161, Rel. Des. Rubens Rihl;
Apelação no 1014540-24.2015.8.26.0224, Rel. Des. Décio Notarangeli, dentre
outros”.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% do arbitrado em primeira instância, com base no artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos recursos da
Fazenda do Estado de São Paulo e oficial considerado interposto, para manter a
r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator